Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Haja vista a incerteza acerca da efetiva disponibilização do imóvel aos promitentes compradores originários, bem assim quanto à afirmada sucessiva transferência dos direitos de aquisição em favor de um dos Réus, pairando dúvidas sobre a que título detém o bem, o deferimento do pedido antecipado deduzido no âmbito de Ação Reivindicatória esbarra na ausência de demonstração do requisito da probabilidade do direito alegado (art. 300 do CPC).
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.